Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR. DISTRITO FEDERAL. DESCONTO EM FOLHA. INCLUSÃO DE RUBRICAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a julgamento consiste em avaliar a existência de suposto erro no cálculo elaborado pela Polícia Militar do Distrito Federal referente ao desconto procedido no valor da remuneração recebida pelo ora agravado, para a finalidade de pagamento das respectivas parcelas da obrigação alimentar.
2. No caso em exame os alimentos foram fixados por sentença no montante correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor, ora agravado, “inclusive férias e 13o salário, mais o auxílio creche, se houver, abatidos apenas os descontos compulsórios”.
3. De acordo com a Lei no 10.486/2002 a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal é composta por itens de caráter remuneratório, assim como outros itens de caráter indenizatório.
4. Em razão do caráter indenizatório dos itens questionados pelos agravantes (auxílio-moradia, auxílio-alimentação e auxílio-fardamento), sobre esses tópicos não deve ser calculado o montante dos alimentos devidos, exceto na hipótese de expressa declaração de vontade das partes a esse respeito.
5. Como na sentença homologatória proferida pelo Juízo singular não está expressa a inclusão das aludidas parcelas indenizatórias no cálculo dos alimentos, revela-se impertinente o cumprimento da sentença com a inclusão dos mencionados valores.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.